Tribunal: TJDFT
Processo: 0027687-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0027687-02.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JOAO LUCIO DA SILVA DESPACHO Intime-se o BRB Banco de Brasilia S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerido na petição de ID 19786475. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator